Tribunal: STF
Processo: MS 40441
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pela Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda., em face de acórdãos do Tribunal de Contas da União, por meio do qual a parte impetrante formula, ao final, os seguintes requerimentos:



    “a) Concessão da medida liminar ou tutela de urgência, inaudita altera parte, sobrestando os efeitos dos atos administrativos objurgados, consistentes na declaração de inidoneidade nos autos do processo TC 040.026_2023-0, referendada automaticamente pelos processos TC 039.290/2023-9 (anexo 36), TC 039.296/2023-7 (anexo 37), TC 039.297/2023-3 (anexo 38), TC 039.300/2023-4 (anexo 39), TC 039.301/2023-0 (anexo 40) e TC 040.519/2023-6 (anexo 41), aplicada em razão do mesmo motivo, qual seja apresentação de declaração de EPP em licitações após os meses de setembro, outubro ou novembro de 2023 (não se sabe ao certo, eis que nem mesmo os impetrados souberam definir quando a impetrante deveria ter solicitado o desenquadramento), determinando, inclusive, que o registro dessa sanção seja excluído de quaisquer sistema de cadastros e registros que possam impedir a participação da impetrante em licitações, a celebração de atas de registro de preços, contratos, e a execução ou a prorrogação dos mesmos, até a sentença de mérito do mandamus; 



    [...]



    e) Por fim, a impetrante requer e implora a Vossas Excelências para que julguem o writ procedente, concedendo a segurança para determinar a anulação dos atos ilegais e coatores de aplicação da sanção de declaração de inidoneidade, pois a impetrante não cometeu ilícito que justifique a imposição de tamanho castigo ou; 



    f) Subsidiariamente, a impetrante requer e implora a Vossas Excelências que julguem o writ procedente, concedendo a segurança ao menos para reduzir a punição, se for o caso, à penalidade de advertência, suficiente para repreender a impetrante por não cobrar com mais veemência de seus colaboradores, prepostos e terceirizados a cogente atenção no trato com a Administração Pública; 



    g) Ou, ainda, na improvável hipótese de que Vossas Excelências mantenham a sanção de declaração de inidoneidade, a impetrante requer e implora a Vossas Excelências que julguem o writ procedente, concedendo a segurança para que o prazo de vigência da sanção seja consideravelmente reduzido para o mínimo possível, conforme precedentes do próprio e. TCU, não ultrapassando três meses, para que não torne inviável a continuidade da existência da impetrante.”(e-doc. 1, p. 31 - 32)



    Alega-se, na inicial, o que se segue:



    a) a impetrante, tendo sido alvo de sete representações por parte de licitante rival, ditas como levianas, encontra-se declarada como inidônea, de forma equivocada, pelo Tribunal de Contas da União, por participar de sete licitações utilizando-se do enquadramento de Empresa de Pequeno Porte (EPP) gozando de suas prerrogativas e benefícios, sem fazer jus a tal condição.



     b) tal sanção equivoca-se por desconsiderar que o impetrante não possui setor contábil próprio, e se utiliza de escritório de contabilidade contratado por via externa, dessa forma, o erro advém do escritório, que deveria ter alertado a impetrante quanto ao desenquadramento como EPP ter se dado durante o exercício em que houve excesso de faturamento; 



    c) “eventuais irregularidades decorreram exclusivamente de uma falha técnica involuntária da contabilidade terceirizada, responsável pela complexa classificação societária”, tendo a impetrante agido de forma adequada e célere, uma vez que 



    “(i) agiu com a mais estrita boa-fé, sem qualquer intenção de obter benefícios ilícitos ou de induzir a Administração ao erro, sendo a boa-fé presumida e a má-fé exigindo prova cabal para sua configuração; (ii) prontamente regularizou a situação deixando de se declarar EPP tão logo teve ciência da inconsistência, demonstrando diligência e compromisso inquestionável com a legalidade; e (iii) manteve conduta de irrestrita transparência e colaboração em todos os processos, fatos estes que, em conjunto, descaracterizam por completo a alegada “falsidade documental”, por ausência de dolo e de qualquer elemento volitivo de fraude, distinguindo-se um mero erro de uma falsidade material.”(e-doc. 1, p. 2 - 3)



    d) os efeitos da sanção acarretam grave onerosidade à impetrante, por vez que, desclassificada dos sete certames que participava, a declaração de inidoneidade foi registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, impedindo que a mesma participe, pelo prazo de dois anos, de licitações da esfera da Administração Pública Federal, bem como nas esferas estadual e municipal, caso haja custeamento do objeto por recursos federais, além de impedir o acesso a crédito pelos sistemas bancários, já que esses não oferecem crédito para empresas declaradas como inidôneas.



    Postula, portanto, a impetrante, com base nessas alegações, a concessão da medida liminar com sobrestamento dos efeitos dos atos administrativos objurgados, determinando-se a anulação dos atos ilegais e coatores de aplicação da sanção de declaração de inidoneidade ou, subsidiariamente, redução da punição à penalidade de advertência, ou, ainda, na hipótese da manutenção da da declaração de idoneidade, requer redução considerável para o mínimo possível, não ultrapassando o período de três meses, conforme estabelece precedentes do próprio Tribunal de Contas da União.



    É o relatório. Decido.



 Conforme relatado, volta-se a impetração contra decisões nas quais a parte impetrante teve contra si declaração de inidoneidade nos autos do processo TC 040.026_2023-0, referendada automaticamente pelos processos TC 039.290/2023-9, TC 039.296/2023-7, TC 039.297/2023-3, TC 039.300/2023-4, TC 039.301/2023-0 e TC 040.519/2023-6.



 A matéria objeto do writ consiste, essencialmente, no suposto equívoco quanto à declaração de inidoneidade por parte do Tribunal de Contas da União, o que implicou em severas sanções à ora impetrante.



 Não estão presentes, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para a concessão da liminar, sendo inviável aferir, de plano, a alegada violação ao direito líquido da impetrante em participar de licitações e em obter linhas de crédito para seu funcionamento.



 Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



 Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações, nos termos do artigo. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016, de 7.8.2009. 



 Dê-se ciência da impetração ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. 



 À Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer. 



Após, venham conclusos. 



 Publique-se. 



 Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente